Tribunal: STF
Processo: AI 142161
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
ARTIGO 47, INCISO II, PARAGRAFO 2., DO ATO  DAS  DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS. ENQUADRAMENTO DO PRODUTOR RURAL.
         Acórdão recorrido que tomou  como  base,  para  enquadrar  o
devedor como beneficiario  da  isenção  da  correção  monetária,  nos
termos do art. 47, inc. II, paragrafo  2.,  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais, a declaração de imposto de  renda,  que  refletia  a
real situação da empresa rural a época da celebração do contrato e da
emissão da  cedula  rural  hipotecaria.  Solução  da  causa  que  não
dispensa a analise no terreno infraconstitucional.
         Agravo regimental improvido.